Tribunal: STF
Processo: ARE 1428394
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARE Nº 843.989-RG/PR, TEMA RG Nº 1.199. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO E DE DOLO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA – DOLO OU MÁ-FÉ NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO E TERCEIRA (CONTRATADA) NÃO DEMONSTRADOS – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. Ausente o dolo e a má-fé na conduta do agente e da contratada, afasta-se a caracterização da prática de atos de improbidade administrativa. Isto porque, a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé (STJ, AgInt no AREsp 838.141/MT), não se verificando, in casu, a subsunção das condutas dos réus a qualquer dos tipos previstos na Lei n. 8.429/92.” (e-doc. 90).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 96).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violação ao art. 37, inc. XXI, da Constituição da República. Assevera a existência de ato de improbidade administrativa, tendo em vista que “o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade de contratação pela Administração da melhor proposta”, sendo desnecessária a comprovação do dano ao patrimônio público. Requer o provimento do recurso a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 106).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Colegiado de origem expressamente deixou consignado que não houve, na espécie, atuação dolosa e o prejuízo ao erário. Eis os fundamentos do acórdão recorrido.



    “Apresentadas as defesas e encerrada a fase instrutório-probatória a sentença foi proferida com a seguinte fundamentação: 



    Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual com pretensão de condenação dos requeridos Geraldo Alves Marques e Dimaq Campotrat Comercial pela prática de atos de improbidade administrativa em razão da compra fracionada (sem processo de dispensa de licitação) de peças automotivas diretamente da empresa ré, o quer teria causado prejuízo ao erário (em violação ao art. 10 da LIA), ou violação aos princípios da administração pública (art. 111, da Lei LIA). 



    No caos dos autos, após processo de investigação, o Ministério Público Estadual apurou que entre os anos de 2001 e 2004, período em que o requerido Geraldo Alves Marques ocupava o cargo de prefeito municipal, o Município de Bonito efetivou compra direta de peças para máquinas/veículos da frota municipal.



    Em informações prestadas ao Ministério Público Estadual (f. 161), a Prefeitura Municipal de Bonito/MS informou as despesas relativas a aquisição das peças automotivas assim discriminando: 



    Exercício de 2001 – Valor de R$ 4.360,40 (quatro mil trezentos e sessenta e quarenta). 



    Exercício de 2002 – Valor de R$ 37.878,46 (trinta e sete mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos). 



    Exercício de 2003 – Valor de R$ 24.653,19 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos). 



    Exercício de 2004 – Valor de R$ 15.395,24 (quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos). 



    E juntou as respectivas notas de empenho, pagamentos e notas fiscais (f. 163-575). 



    Em que pese não ter havido processo de licitação, no caso dos autos não restou comprovado ato de lesão aos cofres públicos. 



    Isso porque a contratação foi realizada e houve a efetiva entrega das mercadorias, não se identificando superfaturamento, vantagem ou acréscimo patrimonial em favor dos agentes, tampouco lesão ao erário. 



    Ao contrário, a Prefeitura Municipal, inclusive, restou inadimplente com a requerida Dimaq Campotrat Comercial, que ajuizou ação de cobrança para recebimento de mercadoria efetivamente entregue e não paga pelo município, conforme se verifica da ação n.º 028.06.001477-3 (f. 17 e f. 146). 



    Percebe-se que as peças eram adquiridas na medida em que havia demanda para conserto e/ou substituição para conservação da frota de máquinas do Município. 



    Ademais, os valores pagos eram muito inferiores ao valor exigido para processo de licitação (a exemplo do pagamento de R$ 117,60 cento e dezessete reais e sessenta centavos – f. 541), o que é autorizado pelo art. da Lei n.º 8.666/93. (...)



    O autor considera que a conduta dos apelados implica prejuízo ao erário na medida em que deixou o agente público de instaurar procedimento administrativo licitatório, causando prejuízo ao referido erário. 



    De início convém registrar que o autor apenas mencionou sobre o suposto dano ao erário, sem demonstrar qual teria sido o prejuízo real e efetivo. 



    À toda evidencia, não se pode cogitar de condenação de agente por suposição de que houve prejuízo ao erário. 



    Ao largo da discussão acerca da legalidade ou moralidade da conduta, o fato é que não é possível vislumbrar a existência de prejuízo ao erário, tendo em vista que as peças adquiridas foram entregues e empregadas em veículos do município. 



    Assim, sem prejuízo ao erário não subsiste a figura do art. 10 da Lei n. 8.429/92. 



    O que houve, de fato, foi a prática de conduta atentatória a princípios da administração pública, notadamente o da legalidade, já que em se tratando de aquisição de bem a lei impõe obrigatoriamente seja deflagrado o devido certame licitatório para a seleção da melhor oferta. 



    Não obstante a ilegalidade perpetrada, a figura do art. 11 da Lei n. 8.429/92 exige a presença do dolo na conduta, o que não se evidencia na hipótese em estudo. 



    As provas produzidas nos autos demonstram de forma inequívoca que mesmo que existentes ilegalidade ou irregularidades na aquisição de peças, estas não decorrem de dolo ou má-fé por parte do gestor municipal ou da contratada, a qual, inclusive, teve que ajuizar ação de cobrança para receber valores das mercadorias entregues ao município. 



    Implica dizer: o acervo documental não revela o propósito dos apelados de frustrar o procedimento licitatório visando o benefício próprio ou de terceiros ou mesmo para causar dano ao erário. (...)



    Deste modo, as provas produzidas nos autos demonstram de forma inequívoca que mesmo que existentes ilegalidade ou irregularidades nas aquisições das peças, estas não decorrem de dolo ou má-fé por parte do gestor municipal ou da contratada.



    Em verdade, está-se diante de irregularidades que decorrem, em última análise, da oportunidade à época vislumbrada para suprir carência do setor de manutenção dos veículos do município em aspectos pontuais. 



    Assim, inexistindo na hipótese sub judice o elemento subjetivo dolo ou má-fé do agente público e do terceiro, tampouco prejuízo ao erário advindo da situação, já que os bens adquiridos foram efetivamente entregues, a sentença de improcedência dos pedidos deve ser ratificada.”



    5. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.344.144-AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZOS AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADOS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.311.071-AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 12/05/2021, p. 25/05/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF.”



    (ARE nº 1.349.025-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 29/08/2022; grifos acrescidos).



    6. Destaco o recente julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR, no qual o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema RG nº 1.199, concluiu que a modalidade culposa de improbidade administrativa, a qual é objeto do presente recurso, foi revogada pela Lei nº 14.230, de 2021, tendo emitida a seguinte tese:



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".



    (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022; grifos acrescidos).



    7. Assentado pelo Colegiado de origem destacadamente a ausência de dolo, tem-se que a conclusão a respeito da inexistência de improbidade administrativa encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Somente a partir da análise dos pressupostos fáticos do processo seria possível concluir em sentido contrário, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do CPC. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 82, p. 6), incabíveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator